Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.
2. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição.
3. Não se vislumbra a nulidade da citação por edital em ação popular dos beneficiários do ato, porque assim autoriza o art. 7o, inc. II, da Lei 4.717/65.
4. No que tange à inexigibilidade da devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, não cabe arrazoar sobre a matéria neste momento processual, à medida que constitui questão de mérito, oponível na fase de conhecimento, protegida pelo manto da coisa julgada.
5. Relativamente ao afastamento dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido, necessária a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ademais, em análise perfunctória, a correção monetária e os juros de mora não devem ser afastados do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa.
6. Agravo conhecido e não provido.